Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718220-69.2024.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REBECA DOS REIS BATISTA AGRAVADO: JOSE ALVES DE MAGALHAES JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo interposto pela parte requerida/recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que, ao apreciar o agravo interno anteriormente apresentado, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei. É o relatório. Decido. O art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê que, contra decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno ao respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno. O art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, no mesmo sentido, que cabe agravo interno das decisões monocráticas do relator, no prazo de quinze dias. No caso, a parte interpôs novo recurso contra acórdão proferido pelo colegiado em análise ao agravo interno. Inexiste previsão legal de recurso de agravo contra acórdão que julga agravo interno. Assim, evidencia-se a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76932679, com fundamento no art. 11, V, do RITRJE/DF, combinado com o art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora